Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707592-87.2929.8.97.0000 Agravante: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravados: PATRÍCIA MARQUES CARDOSO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SAÚDE interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 15370710), objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a recorrente ao fornecimento do medicamento JAKAVI (RUXOLITINIBE), na quantidade indicada pelo médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo liminarmente pleiteado (ID 15444276) e após apresentação de contrarrazões pela recorrida (ID 154947590), a ora recorrente formulou pedido de desistência do recurso, em razão da prolação de sentença nos autos principais (ID 15691253). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, de que a desistência do recurso independe da concordância do recorrido, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora